Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-39.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - Protesto indevido de título - Prestação de serviço de mecânica - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva da ré - Restou demonstrado nos autos que os serviços mecânicos prestados pelo réu foram inadequados, limitando-se a combater os

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CONDENATÓRIA - Protesto indevido de título - Prestação de serviço de mecânica - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Aplicação da legislação consumerista - Responsabilidade civil de natureza objetiva da ré - Restou demonstrado nos autos que os serviços mecânicos prestados pelo réu foram inadequados, limitando-se a combater os efeitos do problema e não sua causa, o que culminou na falha reiterada do veículo e na necessidade de novo reparo - Vício constatado que configura falha na prestação de serviços, ensejando a inexigibilidade dos valores cobrados indevidamente pelo réu – Impugnação ao laudo pericial – Inovação recursal - Protesto indevido do título - Danos morais presumidos - Caráter in re ipsa - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.